Tribunal: TJSP
Processo: 1504174-90.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Nulidade – Tráfico de Drogas – Prisão em flagrante efetuada por Guarda Municipal – Flagrância em via pública – Entendimento do art. 301 do CPP – Nulidade inexistente
A situação de traficância em via pública configura conjuntura hábil a justificar a abordagem e a prisão em flagrante de alguém, seja pela Guarda Municipal, seja por qualquer um do povo.
Inexiste, portanto, ilegalidade na

Ementa:
Nulidade – Tráfico de Drogas – Prisão em flagrante efetuada por Guarda Municipal – Flagrância em via pública – Entendimento do art. 301 do CPP – Nulidade inexistente
A situação de traficância em via pública configura conjuntura hábil a justificar a abordagem e a prisão em flagrante de alguém, seja pela Guarda Municipal, seja por qualquer um do povo.
Inexiste, portanto, ilegalidade na circunstância de a abordagem e a prisão do réu terem sido procedidas por Guardas Municipais, eis que ambas restaram devidamente justificadas pela própria confirmação da existência do flagrante e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa, nos termos do art. 301 do CPP, recepcionado sem ressalvas pela CF/88.

Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado guardando e trazendo consigo 15 gramas de cocaína, acondicionados em 07 flaconetes plásticos – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Tráfico de entorpecentes – Agente que guarda e traz consigo substância estupefaciente – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com a quantidade de entorpecente apreendida – Desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 afastada
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constarem dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "guardar" e de "trazer consigo". A procedência da alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio deve ser aferida em consonância com a conjuntura de sua apreensão, devendo ser afastada se não se coadunar com a dinâmica dos fatos.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Conduta do acusado praticada à distância de aproximadamente 150 metros de estabelecimento de ensino – Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei no 11.343/0) reconhecida
Em sendo constatado que o tráfico de entorpecentes era praticado aquém do raio de 300 metros de estabelecimento de ensino, imperioso reconhecer-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, uma vez que esta exige que a conduta tenha ocorrido nas imediações dos locais ali relacionados pelo legislador.

Cálculo da pena – Reprimenda benevolentemente fixada – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.

Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes de maior nocividade – Apreensão de substância estupefaciente de natureza mais viciante – Regime fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos a agente reincidente – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento aos requisitos contidos nos incisos I e II, do art. 44, do CP
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos a agente reincidente, não se concebe sua conversão em penas restritivas de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto nos incisos I e II, do art. 44, do CP.